Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS ATRIBUÍVEL AOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente é modalidade de prescrição ligada à agilidade processual. Seu reconhecimento exige a paralisação do processo por fato imputável ao autor/credor, ou seja, sua inércia e/ou negligência para com o andamento do feito. A prescrição intercorrente tributária está prevista no art. 40 da Lei 6830/80.
2. No julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos, o STJ consignou entendimento no sentido de que a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.
3. Não há falar em inércia do exequente se a dinâmica dos fatos revela que, após a efetivação da penhora, a Fazenda Pública do Distrito Federal atuou diligentemente para que o executado fosse intimado da penhora, manifestando-se sempre que intimada.
4. No caso, a morosidade na movimentação do processo se deu em razão de causas relacionadas a própria estrutura do Poder Judiciário, o que atrai a incidência análoga da súmula 106 do STJ.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.